Tribunal: STF
Processo: ARE 1279262
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 15, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – DENTISTA – REGIME INTEGRAL DE TRABALHO – “ABATE TETO” INCIDENTE SOBRE REMUNERAÇÃO INTEGRAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL, INCLUSIVE DESTA CÂMARA – REAJUSTE DO SUBSÍDIO DO PREFEITO – CONGELAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL – RECURSO DESPROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, IV, 5º, caput, 37, X e XV, e 97 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “A mera roupagem jurídica de “gratificação”, designada na Lei posterior ao trabalho da Recorrente como Regime Integral de Trabalho, não pode se efetivar em prejuízo do servidor público, eis que, como visto, a dobra da jornada de trabalho e remuneração representa, efetivamente, um novo vínculo, razão pela qual a limitação de sua remuneração ao teto constitucional representa situação de grave distorção do sistema remuneratório, o que pode, perfeitamente, ser corrigido pela via judicial” (eDOC 19, p. 14/15).
    Aduz-se, nesse sentido, que “a Recorrente contratado para desempenhar 20 (vinte) horas semanais, mas laborando no mesmo regime de 40 (quarenta) horas por semanais, como anteriormente, não pode ser tratado simplesmente como servidor de um único vínculo, mas sim como servidor que acumula licitamente – como autoriza o artigo 37, XVI, CF – dois cargos” (eDOC 19, p. 15).
    Ao fim, assevera que “(...) o subsídio do Prefeito de Curitiba não sofre reajuste desde o ano de 2010, sendo que o congelamento do subsídio do Prefeito tem por consequência a limitação da remuneração máxima do servidor municipal, prejudicando diretamente os vencimentos da Recorrente, considerando os efeitos da inflação” (eDOC 19, 24). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 283 do STF, bem como por entender que o acórdão recorrido estaria harmonizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal (eDOC 21).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 15, p. 4/5):
    “De fato, não encontra amparo jurídico, ao contrário, viola a Constituição da República, a pretensão de servidor público detentor de um único vínculo com a administração pública de equiparação com servidor público detentor de duplo vínculo.
    Consoante já fundamentado pelo eminente Desembargador Ruy Cunha Sobrinho no v. Acórdão cuja ementa encontra-se acima transcrita (Autos sob n.º 0004699-45.2016.8.16.0004), “... o trabalho exercido em Regime Integral de Trabalho – RIT garante ao servidor o recebimento de gratificação específica, mas não gera nova investidura em cargo público; e, portanto, não pode ser equiparado aquele desempenhado pelos servidores que detém dois vínculos com a Administração.
    Assim, não havendo cumulação de cargos, mas adesão ao Regime Integral de Trabalho – RIT, a remuneração da autora não pode ser separadamente considerada para fins de aferição do teto constitucional, especialmente, repita-se, porque continua trabalhando no mesmo cargo, ainda que com carga horária e vencimentos maiores.”.
    Assim, a regra disposta no artigo 37, inciso XI, da Constituição da República incide sobre o montante integral da remuneração da ora apelante, não a excepcionando o fato de sua remuneração atual ser elevada em decorrência de seu tempo de serviço e de sua posição na carreira, conforme corretamente concluiu a sentença recorrida, verbis:
    (...)” (grifos meus)
    Desse modo, em relação ao pedido de equiparação entre servidor público detentor de vínculo único com Administração e servidor detentor de duplo vínculo, verifico que o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência firmada por esta Corte, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1213003 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.10.2019) 
    Nessa linha de raciocínio, ainda em relação ao entendimento proferido pelo Tribunal a quo, especificamente no que tange à aplicação do teto remuneratório aos vencimentos da servidora municipal, ora recorrente, observa-se que acórdão recorrido ajusta-se à jurisprudência desta Corte, que está no sentido da aplicação imediata dos limites remuneratórios impostos pela EC 41/2003 no âmbito de todos os entes da Federação.
    Confira-se recente precedente:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No julgamento do RE 609.381-RG/GO (Tema 480), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, este Tribunal consolidou o entendimento de que o teto remuneratório estabelecido na EC 41/03 possui eficácia imediata, submetendo aos limites nela previstos as remunerações de todos os servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1090406-ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 18.05.2020)
    Ademais, no que se refere à incidência do teto remuneratório nos casos de acumulação de cargos públicos, observar-se que esta Corte, no julgamento do RE 612.975 (Tema 377), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 08.09.2017, já se manifestou no sentido da existência de repercussão geral da matéria. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:
    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.”
    O Tribunal de origem, portanto, não se afastou deste entendimento, porquanto “não havendo cumulação de cargos, mas adesão ao Regime Integral de Trabalho – RIT, a remuneração da autora não pode ser separadamente considerada para fins de aferição do teto constitucional, especialmente, repita-se, porque continua trabalhando no mesmo cargo, ainda que com carga horária e vencimentos maiores” (eDOC 15, p. 5).
    Por fim, em relação ao subsídio do prefeito, a questão consignada no acórdão recorrido a respeito da “possibilidade de congelamento de subsídio como medida de enfrentamento à crise econômica e fiscal” (eDOC 15, p. 5) não foi impugnada nas razões do recurso extraordinário, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I.
    - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III.
    - Agravo não provido.“ (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente